Tribunal: TJDFT
Processo: 0000962-51.2005.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000962-51.2005.8.07.0010 AGRAVANTES: ESPÓLIO DE ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: LEONÍDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADOS: ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA, NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DESPACHO ESPÓLIO DE ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE AGOSTINHO PEREIRA BRAGA e ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Apontam a não incidência do enunciado 283 da Súmula do STF, ressaltando que todos os fundamentos da decisão colegiada foram infirmados. Acrescentam que a matéria está prequestionada, de modo ficto, diante do manejo dos declaratórios. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018